Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PRAZO DE 30 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros (modalidade "teimosinha") via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de consulta inicial nesse formato. Decisão agravada autorizou consulta simples, sem repetição programada, e limitou prazo de eventual reiteração a sete dias.
2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se é cabível autorizar a modalidade "teimosinha" de pesquisa de ativos via SISBAJUD em prazo superior ao inicialmente concedido (sete dias);
(ii) qual seria o prazo razoável para a efetivação da medida, em atenção à proporcionalidade e à eficácia do processo executivo.
3. O sistema SISBAJUD, especialmente na modalidade "teimosinha", visa ampliar a efetividade da execução ao permitir reiteradas tentativas de bloqueio, evitando que o devedor frustre a penhora mediante monitoramento de ordens judiciais.
6. O prazo de sete dias anteriormente estabelecido revela-se insuficiente para acompanhar ciclos financeiros regulares de movimentação bancária, o que compromete a eficácia da medida.
7. Jurisprudência desta Corte recomenda a utilização da ferramenta por 30 dias, período adequado para abranger movimentações financeiras usuais e mitigar evasões patrimoniais, sem sobrecarregar o aparato judicial.
8. Considerando a funcionalidade do SISBAJUD e o contexto apresentado nos autos, a concessão do prazo de 30 dias atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade processual.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.